Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DESARQUIVAMENTO PROCESSO APENAS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. AUSÊNCIA INDÍCIOS ALTERAÇÃO ECONÔMICA. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS. CIÊNCIA. TEMA 566 STJ.

CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa INFOJUD e fixou o termo inicial da suspensão da execução fiscal com base na primeira tentativa infrutífera de penhora via SISBAJUD.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO I - Possibilidade de renovação de pesquisa INFOJUD após decurso de prazo razoável. II - Definição do termo inicial da suspensão da execução fiscal e da prescrição intercorrente.

RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 40 da Lei no 6.830/80 prevê a suspensão do processo de execução fiscal quando não forem localizados o devedor ou bens penhoráveis, impedindo a contagem do prazo prescricional nesse período.
2. Diante do insucesso das pesquisas realizadas e da consequente suspensão do feito, não se justifica a retomada do curso do processo apenas para a realização de nova pesquisa de bens sem a apresentação de indícios mínimos de êxito
2. O prazo de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 dos recursos repetitivos.
3. A jurisprudência autoriza a realização de novas pesquisas patrimoniais para garantir a efetividade da execução, sendo inadequada a fixação do termo inicial da suspensão com base na primeira consulta frustrada, sem considerar diligências subsequentes.
4. No caso concreto, o termo inicial da suspensão deve ser a data da última pesquisa INFOJUD infrutífera, realizada em 15/04/2020, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ.
DISPOSITIVO E TESE
5. Dá-se parcial provimento ao agravo para fixar o termo inicial da suspensão da execução em 15/04/2020.
TESE:
I. Incabível a retomada do curso do processo suspenso apenas para a realização de nova pesquisa de bens sem a apresentação de indícios mínimos de êxito.
II. A Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80) estabelece, em seu art. 11, a ordem de preferência referente à busca de bens para penhora ou arresto. Assim, o ato judicial que mais se aproxima da concretização do que preconizado pelo STJ, no Tema 566 dos Repetitivos, seria o eventual insucesso do INFOJUD, na medida em que nele é que há um insucesso mais amplo e abrangente, porquanto não limitado ao dinheiro.